Tribunal: STF
Processo: MS 30304
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-10-07
Data de publicação: 2016-10-07

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE SUPERAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO COM FUNDAMENTO NO PODER HIERÁRQUICO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.



    1. A tempestividade é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso administrativo.



    2. O poder hierárquico não autoriza, em regra, a assunção por órgão superior de atribuição legalmente conferida a órgão inferior. A avocação é medida de caráter excepcional, admitida apenas temporariamente e por motivos relevantes devidamente justificados (art. 15 da Lei nº 9.784/1999).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento por manifesta improcedência, aplicando-se multa de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor.